Tribunal: TJSP
Processo: 1000242-59.2021.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Compra e venda de bem móvel – Sentença de procedência – Insurgência do requerido – Pedido de gratuidade – Não atendimento à determinação de juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência – Apelante intimado a recolher as custas de preparo em 5 dias, sob pena de deserção – Inércia – Recurso não conhecido.